Tribunal: TJSP
Processo: 2116447-47.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Homologação da desistência da ação - Extinção do processo – Interposição de agravo de instrumento contra ato que se define como sentença - Inadmissibilidade – Recurso cabível é apelação – Inteligência dos art. 203, § 1o, 485, inc. VIII, 1.009 e 1.015, todos do CPC.

Agravo não conhecido.